Tribunal: TJES
Processo: 0005753-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – DESPROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO DO CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– NÃO CONFIGURAÇÃO
– VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STJ
– NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3.
Cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção, o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

5.
Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

6
. Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005753-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DESPROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO DO CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– NÃO CONFIGURAÇÃO
– VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STJ
– NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3.
Cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção, o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

5.
Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

6
. Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005753-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG63513-A

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. sentença de fls. 253/255, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação anulatória ajuizada por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 2034/2012.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da leitura dos autos, observa-se que a
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
ajuizou uma Ação anulatória em face do MUNICÍPIO DE VITORIA com o objetivo de obter a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo nº 2034/2012, instaurado após o registro de reclamação pela consumidora Amanda Azevedo Rodrigues junto ao Procon municipal, que alegou vício no aparelho celular adquirido.

A sentença de primeiro grau acolheu o pleito parcialmente para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor originário da multa, estabelecido em R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

Contra a sentença de primeiro grau, o
MUNICÍPIO DE VITORIA
, interpôs a presente apelação, no bojo da qual alega, em suma, que
(I)
o valor fixado pelo Procon Municipal seguiu critérios objetivos, na forma prevista pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, capítulo IV (artigos 36 e seguintes), com as alterações dos decretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, de forma que todos os critérios foram levados em consideração para estabelecer o valor da multa;
(II)
a redução do valor da multa determinada no processo administrativo pelo juiz de primeiro grau foi subjetiva, o que ofende as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicando no indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa dos interesses dos consumidores;
(III)
afirma que a empresa obteve um patrimônio líquido de R$ 26.7 bilhões somente em 2019;
(IV)
a redução do valor da referida multa no âmbito do TJES seria possível apenas mediante o controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da súmula vinculante nº 10;
(V)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância.

Contrarrazões (fls. 285/289) em que o apelado pleiteia o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De partida, importa salientar que não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

Não há dúvidas acerca da legitimidade do órgão municipal em aplicar multas administrativas, no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), àqueles que ferem o direito do consumidor.

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A propósito:

[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. - (TJ-PB - AC: 0802804-42.2022.8.15.0001, Relator: Des. Convocado Aluízio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25/08/2023)

Quanto a este tema, existe a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Destacam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0023330-62.2017.80.8.0024. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 19/07/2023). (Destaque).

No mesmo sentido: (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 20/11/2023); (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0015455-36.2020.8.08.0024. Relatora: Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva. DJe: 18/12/2023); (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Classe: Apelação Cível nº 0002939-28.2013.8.08.0024. Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza. DJe: 31/08/2023).

Fixadas essas premissas, destaca-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de
R$
31
.
081
,
92
(
trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos
)
, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação em 50% (R$ 15.540,96), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços,
sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES - AC 0019476-32.2015.8.08.0347 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – j. 20/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas. 2. O Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço. 3. A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 4. Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 5. A sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da primeira apelante. (TJES – AC 0004055-98.2015.8.08.0024 – Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – j. 24/08/2023).

Prosseguindo, não merece acolhimento a tese recursal subsidiária de que houve sucumbência mínima do ente recorrente.

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda.

Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de lei ou ato normativo.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, diante da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de12%
sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada.

Acompanho o voto de relatoria.